Tribunal: STF
Processo: RHC 54319
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGO 180, PAR. 1, DO CP). WRIT
QUE OBJETIVA O TRANCAMENTO DA AÇÃO. DENUNCIA QUE DESCREVE FATO
TIPICO E REPOUSA EM ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUERITO. INOCORRENCIA DE
INEPCIA. QUESTÕES DE PROVA, CUJO EXAME ESCAPA AO ÂMBITO DO HABEAS
CORPUS. DEMORA NO RECEBIMENTO DA DENUNCIA, QUE NÃO INVALIDA O ATO DO
JUIZ. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE ATENDE AO DISPOSTO NO ARTIGO 158
DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO.